Tribunal: TJES
Processo: 0032285-49.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032285-49.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS RIBEIRO BOLZANI e outros

APELADO: TOTAL ALIMENTOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA PAGAMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que, nos autos dos embargos à execução, determinou o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, com consequente extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento de decisão proferida pelo Tribunal em agravo de instrumento que determinou a análise do pedido de parcelamento das custas; (ii) analisar se seria necessária a intimação pessoal dos embargantes para o recolhimento das custas iniciais; e (iii) avaliar a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pagamento das custas, mesmo após reiteradas oportunidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão do Tribunal no agravo de instrumento limitou-se a assegurar aos embargantes a oportunidade de comprovar sua hipossuficiência econômica, não implicando concessão automática do parcelamento das custas.

4. O juízo de origem observou integralmente o comando da instância revisora, intimando os recorrentes a apresentarem documentos comprobatórios de sua condição financeira, os quais foram analisados e considerados insuficientes para o deferimento do parcelamento.

5. A pretensão recursal de nova oportunidade para juntada de documentos encontra óbice na preclusão consumativa, uma vez que os apelantes já exerceram seu direito de manifestação no momento oportuno.

6. O art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição em caso de inércia da parte no pagamento das custas, desde que intimada na pessoa de seu advogado, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

___________________

Tese de julgamento
: 1. A decisão que defere prazo para comprovação da hipossuficiência econômica não implica deferimento automático de pedido de parcelamento das custas; 2. O cancelamento da distribuição, por falta de recolhimento das custas iniciais, é válido quando precedido de intimação do advogado da parte, sendo desnecessária a intimação pessoal; 3. A inércia reiterada no cumprimento da determinação judicial de recolher custas autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 99, § 2º, 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 914.193/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.09.2018, DJe 28.09.2018; STJ, AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.02.2017, DJe 02.03.2017; STJ, AgRg no AREsp 829.823/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2016, DJe 27.05.2016; TJMG, APCV 0017935-88.2017.8.13.0141, Rel. Des. José Arthur Filho, j. 17.12.2018, DJEMG 23.01.2019; TJBA, AP 0500140-41.2016.8.05.0150, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, j. 28.08.2018, DJBA 03.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO CÍVEL
Nº
0032285-49.2016.8.08.0014

APELANTE
S
:

L
UCAS RIBEIRO BOLZANI E OUTRA

APELANTE: NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCAS RIBEIRO BOLZANI E
DOIS IRMÃOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A

em face da r. sentença de fls. 123/124, integrada pela decisão de fls. 167/168, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos dos
embargos à execução
opostos em face de
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA
,
determinou o cancelamento da distribuição, com fulcro no art. 290 do CPC, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, às fls. 139/159, a parte recorrente pugna pela anulação da r. sentença, ao argumento, em síntese, que
(i)

“(...) incorreu o juízo singular em flagrante supressão à hierarquia das instâncias superiores, vez que ao exercer os recorrentes o duplo grau de jurisdição, passa a prevalecer a ordem judicial exarada pelo Tribunal”
;
(ii)
o juízo de origem deixou de oportunizar a comprovação de sua condição financeira, impedindo a análise adequada do pedido de parcelamento das custas prévias; e
(iii)
a parte deveria ter sido intimada pessoalmente para cumprir a determinação de recolhimento das custas iniciais.

Contrarrazões, às fls. 172/178, pelo desprovimento do recurso.

Compulsando detidamente os autos, vislumbra-se que a parte recorrente,
LUCAS RIBEIRO BOLZAINI E DOIS IRMÃOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A
,
opôs os presentes embargos à execução em face de
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA,
ora apelada,

ocasião em que não formulou pedido de gratuidade da justiça, limitando-se a requerer o parcelamento das custas processuais decorrentes da demanda em 10 (dez) parcelas.

Ao receber a inicial, à fl. 41, o Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais e determinou a intimação dos embargantes para efetuarem o recolhimento das custas prévias, no prazo de 5 (cinco) dias.

Os recorrentes interpuseram recurso de agravo de instrumento, tombado sob o nº 0038328-02.2016.8.08.0000, no qual foi proferida decisão deferindo o pedido de tutela de urgência, para determinar que
“(...) seja procedida a intimação dos recorrentes, em primeiro grau, para a comprovação da condição financeira, nos termos do art. 99 do CPC/15”
(fls. 55/59).

Em cumprimento ao
decisum
proferido por esta Segunda Instância, o juízo de origem determinou a intimação dos embargantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprovassem seus rendimentos mensais nos autos, bem como que se aguardasse a decisão final a ser proferida no agravo de instrumento.

Devidamente intimados para apresentar a documentação comprobatória da hipossuficiência alegada, os embargantes protocolaram petição às fls. 65/76.

Ao analisar os documentos apresentados, o Magistrado de primeiro grau, por decisão lançada à fl. 77, manteve o indeferimento do pedido de parcelamento das custas iniciais e determinou, mais uma vez, que se aguardasse o julgamento do recurso de agravo de instrumento pelo órgão colegiado.

Posteriormente, às fls. 90/91, foi proferido acórdão de relatoria do E. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, por meio do qual esta Eg. Terceira Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, confirmando a decisão liminar anteriormente concedida, a fim de assegurar aos recorrentes a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras, para fins de análise do pedido de parcelamento das custas iniciais.

Em decorrência desse julgamento, o juízo de origem, em 19/09/2018, determinou a intimação dos embargantes para efetuarem o pagamento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (fl. 95).

Devidamente intimados, os recorrentes não promoveram o recolhimento das custas iniciais e, por meio da petição de fls. 98/99, requereram o chamamento do feito à ordem, ao argumento de que
“(...) com o trânsito em julgado do v. acórdão exarado no bojo do Agravo acima identificado, bem como a informação da sua remessa na data 13/07/2017, com todas as vênias, melhor juízo seria este Honrado Juízo impulsionar o feito no sentido de intimar os embargantes a comprovarem no prazo legal fazerem jus a benesse pretendida (parcelamento das custas iniciais)”
.

O pedido foi indeferido à fl. 100, ocasião em que o Magistrado de primeiro grau consignou que “
(...) os mesmos não cumprem o art. 99 do CPC e nem o despacho de fl. 95, além do mais, o embargante tem conhecimento do acórdão de f. 90 desde a sua publicação, ou seja, há mais de 10 (dez) meses e do despacho de f. 95 desde 05/10/2018 e até a presente data não cumpriu o art. 99 do CPC”
, determinando nova intimação da parte embargante para comprovar o recolhimento das custas iniciais.

Na sequência, os recorrentes interpuseram novo agravo de instrumento (fls. 104/105). Todavia, por meio de Decisão Monocrática, datada de 09/09/2019, o recurso não foi conhecido por ser intempestivo (fls. 126/127-verso).

Após o transcurso de certo lapso temporal, sobreveio a r. sentença, em 10/02/2020, que, com fundamento no art. 290 do CPC, cancelou a distribuição e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Pois bem. Inicialmente, sustenta a parte apelante que juízo de origem teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por este Egrégio Tribunal no agravo de instrumento nº 0038328-02.2016.8.08.0014.

Contudo, a análise dos atos processuais revela que o referido agravo foi interposto contra a decisão de fl. 41, que indeferiu de plano o pedido de parcelamento das custas processuais. O v. acórdão proferido por esta Corte (fls. 90/91), ao dar parcial provimento ao recurso, não concedeu o parcelamento requerido, limitando-se a reformar a decisão para ajustá-la ao rito previsto no art. 99, § 2º, do CPC, no sentido de que o Juízo de primeiro grau deveria, antes de indeferir o pedido, oportunizar aos requerentes a demonstração de sua hipossuficiência econômica.

E foi exatamente o que o Magistrado sentenciante fez, tendo em vista, em cumprimento à decisão liminar proferida no agravo (posteriormente confirmada no mérito), proferiu o despacho de fl. 60, intimando expressamente os embargantes, ora recorrentes, para,
"no prazo de 10 (dez) dias, comprovar seus rendimentos mensais nos autos”
.

Em resposta, os recorrentes juntaram os documentos de fls. 65/76, que foram devidamente analisados pelo juízo na decisão de fl. 77, na qual se concluiu que os elementos apresentados não demonstravam a alegada miserabilidade, mantendo-se, por conseguinte, o indeferimento do pedido de parcelamento das custas iniciais.

Dessa forma, além de ter sido integralmente cumprido o comando judicial emanado por esta instância revisora, a pretensão dos apelantes de obter nova oportunidade para produzir a mesma prova, sob o argumento de que a documentação estaria desatualizada, encontra óbice na preclusão consumativa.

Superado tal ponto, diferentemente do que afirma a parte apelante, não se vislumbra qualquer descumprimento ao dever de cooperação pelo Magistrado sentenciante
,
na medida em que
intimou, por diversas vezes, para que fosse realizado o pagamento das custas iniciais.

Ora, após inúmeras decisões indeferindo o pedido de parcelamento, os apelantes foram devidamente intimados, por meio de seu patrono (vide certidão de fl. 101), para realizar o pagamento das custas prévias, conforme o despacho de fl. 100, mas permaneceram inertes, o que resultou na correta aplicação da sanção processual de cancelamento da distribuição.

Nesse cenário, em que pese as alegações recursais, compreendo que não há que se falar em vício de atividade, na medida em que o procedimento legal foi adequado, visto que a intimação do patrono dos embargantes para dar regular andamento no feito é totalmente válida (fl. 101), conforme dicção do art. 290 do CPC,
in verbis:

Art. 290.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Registre-se que não se deve confundir a cooperação processual, entabulada no art. 6º do CPC, com a postergação
ad eternum

do processo. Assim, a extinção do processo é medida que se impõe face à inércia dos recorrentes em relação a sua obrigação processual, não havendo que se falar em abertura de novo prazo para pagamento das custas.

Além disso, a parte recorrente sustenta, ainda, que a extinção do processo por inércia exigiria sua intimação pessoal, o que alega não ter acontecido nos autos. No entanto, a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça estabelece que o cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas iniciais não depende de prévia intimação pessoal da parte.

Nesse sentido, cito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 956.522/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 2/3/2017.)
(grifei)

__________________

PROCESSUAL CIVIL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRAZO DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1.
O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes.
2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 829.823/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe de 27/5/2016.)
(grifei)

Como dito, o procedimento adotado pelo Julgador de primeiro grau

respeitou exatamente o disposto na lei processual, sendo o patrono constituído nos autos intimado, pela imprensa oficial, independente de intimação pessoal da parte. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA OU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
1. Nos termos do art. 290 do CPC/15, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.
2. O indeferimento da petição inicial, com o cancelamento da distribuição, por ausência de comprovação da hipossuficiência para demandar ou o recolhimento das custas iniciais, independe da prévia intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação de seu procurador via DJe. 3. Recurso desprovido.

(TJMG; APCV 0017935-88.2017.8.13.0141; Carmo de Minas; Nona Câmara Cível; Rel. Des. José Arthur Filho; Julg. 17/12/2018; DJEMG 23/01/2019)
(grifei)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 290 E 485, INCISO I, DO CPC/15. DETERMINAÇÃO PARA QUE O AUTOR RECOLHESSE AS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. INÉRCIA DO ACIONANTE. DESCUMPRIMENTO APÓS A DEVIDA INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O art. 290, do CPC/15 prescreve que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

O descumprimento do comando judicial para recolher custas processuais enseja o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC/15, não sendo necessária a intimação pessoal para promover a extinção do processo sem resolução do mérito na presente hipótese.
Não provimento do recurso. Sentença mantida.

(TJBA; AP 0500140-41.2016.8.05.0150; Salvador; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti; Julg. 28/08/2018; DJBA 03/09/2018; Pág. 342)
(grifei)

Por fim, é imperioso ressaltar que a questão acerca do recolhimento das custas se arrasta desde o ajuizamento da ação, em setembro de 2016. Apesar de sucessivas intimações e da interposição de dois agravos e uma apelação sobre o mesmo tema, os recorrentes, ainda assim, não efetuaram o pagamento das custas iniciais.

A conduta processual dos apelantes evidencia o desinteresse em cumprir um requisito basilar para o desenvolvimento válido do processo, não podendo o Poder Judiciário aguardar indefinidamente pela sua iniciativa. Diante disso, a extinção do processo, após anos de tramitação centrada exclusivamente nessa questão, mostrou-se medida necessária, em respeito aos princípios da celeridade e da eficiência.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Não houve condenação em honorários advocatícios, razão pela qual deixo de majorar a verba nesta fase recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)